Tribunal: CARF
Processo: 10283.000425/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.000425/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.662 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de agosto de 2020
Recorrente
FUNDAÇÃO DR THOMAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2006
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. TERMO INICIAL DE
CONTAGEM DO PRAZO.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN
(Súmula CARF no 148).
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. (Súmula CARF no 101).
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
FATO GERADOR.
Pelo descumprimento de obrigação acessória, converte-se a respectiva
penalidade pecuniária em obrigação principal. O fato gerador da obrigação
principal é o momento em que a obrigação acessória foi descumprida.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE APRESENTAR RAIS.
Constitui infração, deixar a empresa de apresentar à fiscalização RAIS
solicitada via TIAD, conforme previsto na Lei n° 8.212/91, art. 32, Inciso III e
na Lei n° 10.666/2003, art. 8° combinados com o art. 225, inciso III e § 22
(acrescentado pelo Decreto n° 4.729/2003) do RPS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.000425/2008-17
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.662 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.000425/2008-17

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
decadência, indeferir o pedido de perícia e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Letícia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 65/67) interposto pelo Contribuinte
FUNDAÇÃO DR THOMAS, contra a decisão da 5a Turma da DRJ/BEL (e-fls. 56/60), que
julgou improcedente a impugnação contra o auto de infração DEBCAD 37.129.820-2 (e-fls.
04/08), código de fundamentação legal 35, conforme ementa a seguir:
Assumo: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE APRESENTAR RAIS.
Constitui infração, deixar a empresa de apresentar à fiscalização RAIS solicitada via
TIAD, conforme previsto na Lei n° 8.212/91, art. 32, Inciso III e na Lei n° 10.666/2003,
art. 8° combinados com o art. 225, inciso III e § 22 (acrescentado pelo Decreto n°
4.729/2003) do RPS.
Lançamento Procedente
O lançamento foi motivado pelo fato da empresa deixar de prestar ao Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse do mesmo, conforme previsto na Lei n° 8.212/91, art. 32, Inciso III e na Lei n°
10.666/2003, art. 8° combinados com o art. 225, inciso III e § 22 (acrescentado pelo Decreto n°
4.729/2003) do RPS - Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Conforme Relatório Fiscal da Infração de e-fl. 19, a empresa foi intimada, por
meio de Termo de Início de Ação Fiscal - TIAF e Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos - TIAD, pelo Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil notificante no dia
29/08/2007, acompanhados os Termos de Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscalização - MPF
- F respectivo, para apresentar documentação solicitada no dia 11/09/2007.
Na data aprazada, constatou-se que a empresa deixou de prestar à RFB todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por ela
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à, fiscalização.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.662 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.000425/2008-17

Nesse aspecto, a empresa não apresentou as RAIS - Relação Anual de
Informações Sociais, referente a todos os Exercícios contidos no escopo da presente Auditoria
Fiscal.
Pela infração cometida, Foi aplicada a multa prevista no artigo 283, inciso II,
alínea “b”, do Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, no
valor de R$ 11.951,21 (onze mil, novecentos e cinqüenta e um reais e vinte e um centavos),
conforme valor atualizado pela Portaria MPS n° 142/2007, considerando a ausência de atenuante
e de agravantes dispostas, respectivamente, nos arts. 291 e 290 do referido Regulamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/05/2009 (e-fl.63), o
contribuinte interpôs em 21/05/2009 recurso voluntário (e-fls. 65/67), no qual reitera as mesmas
alegações ofertadas em sede de impugnação, as quais transcrevo a seguir:
3. Às fls. 43/47, a notificada apresenta impugnação tempestiva, por meio da qual
solicita que: a) seja a notificação julgada totalmente improcedente, face a decadência do
direito de lançar ou rever o lançamento ou em decorrência da integralidade do
pagamento do tributo, não tendo havido qualquer ausência de recolhimento, sonegação
fiscal ou outro meio ardiloso, como se vê nos relatórios anexados aos fólios; b) caso
entenda pela parcial procedência, seja aplicada a atenuante de que a empresa nunca fora
autuada; c) seja realizada perícia, com o escopo de aferir se houve prejuízo ao fisco
Federal, com a pretensas irregularidades, bem como para saber o período decaído,
indicando perito para tal; d) solicita revisão da fiscalização por outro agente fiscal.
Apresenta os argumentos que em síntese abaixo transcrevo:
3.1 Inicia alegando ser qüinqüenal, o prazo decadencial das contribuições
previdenciárias nos termos do art. 173, do Código Tributário Nacional - CTN.
Transcreve, nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça;
3.2 Prossegue argumentando que quanto às supostas irregularidades, erros materiais em
documentos, estas não teriam causado prejuízo ao erário, tendo em vista que todos os
tributos teriam sido recolhidos e que quando o descumprimento de obrigação acessória
não resultar prejuízo à Fazenda Pública, não haveria de se falar em lavratura de auto de
infração;
3.3 Por fim, aduz que a empresa interessada, jamais teria sido autuada e por isso deveria
ser aplicado tal fato como atenuante, a fim de reduzir o valor da multa, e que o agente
fazendário não teria atentado para isso, informando apenas, em seu relatório a não
existência de circunstância atenuante.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Cuida o presente lançamento de multa por descumprimento de obrigações
acessórias, conforme previsto na Lei n° 8.212/91, art. 32, Inciso III e na Lei n° 10.666/2003, art.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.662 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.000425/2008-17

8° combinados com o art. 225, inciso III e § 22 (acrescentado pelo Decreto n° 4.729/2003) do
RPS - Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
A matéria em discussão é a decadência, sendo que o período de apuração envolve
as competências de 01/1997 a 12/2006 e a ciência da autuação ocorreu em 26/12/2007 (e-fl. 04).
Acerca do tema, aplico o entendimento pacificado no âmbito do CARF, consoante
se extrai do Enunciado de Súmula CARF n.o 148, abaixo transcrito:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Nesse contexto, a contagem do prazo decadencial tem como termo de início o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
conforme consta da Súmula CARF n.o 101, com segue:
Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Para verificar a decadência, inicialmente é necessário definir qual a exação tratada
nestes autos. Aqui se discute a multa de obrigação acessória lançada em razão do
descumprimento de obrigações instituídas na forma do disposto no art. 32, inciso III, da Lei n°
8.212/91.
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e ao Departamento da Receita
Federal-DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos
mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização.
Trata-se de descumprimento de obrigação acessória que, nos termos do art. 113, §
3o, do CTN, se converte em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. O §1o do
mesmo artigo estabelece que a obrigação principal surge com o fato gerador e tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Portanto, a exação em litígio é a penalidade
pecuniária cujo fato gerador foi o descumprimento de obrigação acessória.
No caso sob exame, a hipótese de incidência prevista na legislação para a
ocorrência do fato gerador é o não atendimento de intimações fiscais para prestar
esclarecimentos, fato este que sequer foi contestado pelo Recorrente.
Consta do Relatório Fiscal (e-fl.19) que empresa foi intimada, por meio de Termo
de Início de Ação Fiscal - TIAF e Termo de Intimação para Apresentação de Documentos -
TIAD, pelo Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil notificante no dia 29/08/2007,
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.662 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.000425/2008-17

acompanhados os Termos de Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscalização - MPF - F
respectivo, para apresentar documentação solicitada no dia 11/09/2007.
Na data aprazada, constatou-se que a empresa não apresentou as RAIS - Relação
Anual de Informações Sociais, referente a todos os Exercícios contidos no escopo da presente
Auditoria Fiscal.
Os fatos geradores das multas por desatendimento de intimações somente
ocorreram após o descumprimento da regular intimação do contribuinte, ou seja, a partir de
11/09/2007, que se considera ocorrido o fato gerador.
Considerando que todos os fatos geradores ocorreram em 2007, aplicando-se a
regra do art. 173, I, do CTN, a decadência somente se operaria a partir de 01/01/2013. Tendo, o
lançamento, ocorrido em 26/12/2007 (efl. 04), não há que se falar em decadência no crédito
lançado.
Nesse sentido, colaciono decisão unânime desta turma, de relatoria do
Conselheiro João Maurício Vital, que trata de situação idêntica a dos autos sob exame e reflete o
posicionamento por mim adotado
Acórdão no 2301005.276 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2006
DECADÊNCIA.
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. FATO GERADOR.
Pelo descumprimento de obrigação acessória, converte-se a respectiva penalidade
pecuniária em obrigação principal. O fato gerador da obrigação principal é o momento
em que a obrigação acessória foi descumprida.
Aplica-se a regra decadencial prevista no art. 173, inc. I, do Código Tributário Nacional.
(...)
Quanto às demais alegações, considerando que o recurso voluntário não trouxe
nenhum argumento novo visando a rebater os fundamentos apresentados pelo julgador e
contrapor o entendimento manifestado na decisão recorrida, tendo em vista o que dispõe o art.
57, §3o do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, adoto, como razões de decidir, os fundamentos da
decisão de primeira instância, com os quais estou de pleno acordo:

8. Outrossim, carecem de consistência as demais argüições do
defendente, conforme demonstro nos itens a seguir.
9. Ressalto o Art. 293 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, vigente à época da autuação, que
estabelece:
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.662 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.000425/2008-17

Art.293.Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste
Regulamento, será lavrado auto-de-infração com discriminação
clara e precisa da infração e das circunstâncias em que foi
praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a penalidade
aplicada e os critérios de gradação, e indicando local, dia e hora de
sua lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos
competentes. (Redação dada pelo Decreto n 6.103, de 2007)
10. Dessa forma, o auto-de-infração é documento lavrado pela
fiscalização, para o fim específico de registrar a ocorrência de infração à
legislação previdenciária, em descumprimento de uma obrigação
acessória, possibilitando a instauração do respectivo processo de infração
e constituição do crédito decorrente da multa aplicada, e foi o que
aconteceu no presente caso, conforme Relatório Fiscal da Infração, de fls.
16, o contribuinte deixou de apresentar à fiscalização, as Relações
Anuais de Informações Sociais - RAIS, referentes a todos os exercícios
fiscalizados, conforme solicitado nos Termos de Intimação para
Apresentação de Documentos - TIAD, de fls. 10/11.
11. Pelo que, observo que o AI em epígrafe foi lavrado em estrita
observância aos princípios que regem o processo administrativo fiscal e
às determinações legais vigentes, em especial, às contidas no art. retro
transcrito, tendo a autuação, como base o prescrito na Lei n° 8.212/91,
art. 32, Inciso III e na Lei n° 10.666/2003, art. 8° combinados com o art.
225, inciso III e § 22 (acrescentado pelo Decreto n° 4.729/2003) do RPS
- Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99, e sua multa aplicada com base no artigo 283, inciso II, alínea
“b”, do referido RPS, considerando ausência de atenuante e de
agravantes dispostas, respectivamente, nos arts. 291 e 290 do referido
Regulamento.
12. Logo, no tocante ao entendimento da empresa autuada de que quando
o descumprimento de obrigação acessória não resultar prejuízo à Fazenda
Pública, não haveria de se falar em lavratura de auto de infração, insta
salientar que a atividade administrativa de lançamento não é
discricionária, ou seja, não está adstrita à vontade do fiscal ou do
julgador, que ao constatar a ocorrência de infração a uma obrigação
acessória é obrigado por lei a lavrar o competente Auto de Infração - AI,
em cumprimento ao disposto no art. 293 do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99. Ressalte-se, que a
atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, consoante o disposto no Artigo 142 e
Parágrafo Único do CTN.
13. Respeitante à argüição da interessada, de que jamais teria sido
autuada e por isso deveria ser aplicado tal fato como atenuante, a fim de
reduzir o valor da multa, e que o agente fazendário não teria atentado
para isso, informando em seu relatório a não existência de circunstância
atenuante, estes argumentos não procedem, para tanto remeto essa
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.662 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.000425/2008-17

alegação às disposições contidas no do art. 291, do Decreto n° 3.048/99,
abaixo transcrito, o qual define a “ocorrência de circunstância atenuante
da penalidade aplicada” como sendo: ter o infrator corrigido a falta até o
termo final do prazo para impugnação, para uma possível atenuação ou
relevação da multa, o que não ocorreu durante a ação fiscal, conforme
informações do auditor autuante, nem por ocasião da apresentação da
defesa, conforme se pode observar às fls. 43/47, da defesa e seus anexos:
Art.291 .Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada
ter o infrator corrigido a falta até o termo final do prazo para
impugnação. (Redação dada pelo Decreto no 6.032, de 2007)
§1oA multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a
falta, dentro do prazo de impugnação, ainda que não contestada a
infração, desde que seja o infrator primário e não tenha ocorrido
nenhuma circunstância agravante. (Redação dada pelo Decreto n”
6. 032, de 200 7)
§2o O disposto no parágrafo anterior não se aplica à multa prevista
no art. 286 e nos casos em que a multa decorrer de falta ou
insuficiência de recolhimento tempestivo de contribuições ou
outras importâncias devidas nos termos deste Regulamento.
§3° A autoridade que atenuar ou relevar multa recorrerá de ofício
para a autoridade hierarquicamente superior, de acordo com o
disposto no art. 366.
§3° Da decisão que atenuar ou relevar multa cabe recurso de ofício,
de acordo com o disposto no art. 366. (Redação dada pelo Decreto
n° 6. 032, de 2007)
14. Quanto aos pedidos de perícia, e de diligência, assim entendido o
pedido de revisão solicitado, deixo de atendê-los, por considera-los
prescindíveis, na forma do art. 11 da Portaria RFB n° 10.875, de
16/08/2007, a seguir transcrito, considerando que as contra razões
constantes deste Voto esclarecem as questões argüidas:
Art. 11. A autoridade julgadora de primeira instância determinará,
de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de
diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo
as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o
disposto no art. 15.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.662 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.000425/2008-17

Conclusão
Diante do exposto, voto por afastar a decadência, indeferir o pedido de perícia e
negar provimento ao recurso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital